Tribunal: STF
Processo: AI 828647
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada violação às normas dos arts. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa, a não ensejar a interposição de recurso extraordinário.



    1. Não há que se falar em ofensa direta ao texto constitucional se, para sua constatação, faz-se necessária a análise dos diversos fatos em que fundamentada a decisão que rejeitou exceção de impedimento arguida pelo agravante.



    2. Jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, consolidada pela edição da Súmula nº 279.



    3. Agravo regimental não provido.